Tribunal: TJDFT
Processo: 0733289-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BOLETO FRAUDADO. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. INEXISTÊNCIA. CONSUMIDOR QUE COMPARTILHA DADOS PESSOAIS E TOKEN DE ACESSO. FALTA DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE CONFIGURADA. ART. 14, § 3o, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistem na reparação pelos danos materiais e morais sofridos em virtude de pagamento de boleto fraudado. Em suas razões recursais, afirma que “(...) acessou o site da segunda recorrida (Banco Safra) por meio de seu site oficial, tendo sido redirecionada ao aplicativo de mensagens (WhatsApp), meio este que também se apresentou como canal oficial, tendo, por conseguinte, recebido o boleto e realizado o pagamento da parcela vincenda junto à uma Casa Lotérica, no valor de R$ 1.243,69 (um mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nova centavos). Ato contínuo, no mês seguinte ao pagamento da referida parcela (novembro/2022), a recorrente passou a receber ligações de cobrança por parte da segunda ré, sob a alegação de que tal encargo restava pendente de quitação, momento a partir do qual tomou conhecimento de que o boleto pago era falso e a quantia ora liquidada havia sido revertida em favor da primeira ré (PagSeguro). Por fim, requereu a condenação dos réus para restituí-la a quantia empregada no pagamento do referido boleto, ou seja, o valor R$ 1.243,69 (um mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos).” Sustenta ter havido falha na prestação dos serviços pelo banco e que o contato continha toda a aparência de legitimidade. Afirma que o atendente sabia todos os seus dados corretos e que agiu de boa-fé. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na exordial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso próprio cabível e tempestivo. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
IV. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar..." as hipóteses acima descritas.
V. Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Esta Turma Recursal vem entendendo como possível a responsabilização da instituição financeira quando há evidência de fragilização de dados pessoais do consumidor, porque há falha no tratamento previsto nos art. 42 e 43 da Lei Geral de Proteção de Dados.
VI. No caso em análise, depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a parte requerente foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Não obstante, não há nenhum defeito na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Isso porque nada há nos autos que comprove que a recorrente obteve o número de contato “(11) 98290-6227” através de canal oficial do banco réu. Os "prints" da conversa via aplicativo de mensagens “whatsapp” (ID 48999720 e seguintes) evidenciam que foi a autora quem deu início à conversa e repassou voluntariamente todos os seus dados pessoais ao fraudador. De posse dos dados pessoais, o estelionatário iniciou acesso à parte privativa do cliente no próprio site do Banco, local cujo acesso foi garantido porque a autora também informou, na sequência, o código “Token” recebido por SMS remetido pelo Banco. Uma vez na área do cliente, o criminoso conseguiu acesso às informações do contrato, possibilitando então a construção de um boleto falso.
VII. Portanto, não há como responsabilizar o banco réu diante da evidente falha de cautela da consumidora, que não adotou os mínimos cuidados necessários para se certificar de que o número de contato era legítimo, além de informar todos os dados pessoais e ainda o número do “token” de acesso enviado pelo Banco, dado este que, notoriamente, as instituições insistem para que clientes não compartilhem. Configurada a excludente do art. 14, § 3o. I do CDC. Nessa mesma linha o Acórdão 1733103, 07016365920228070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (Lei 9.099/95, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.